Tribunal: STF
Processo: RE 1270019
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):
    “Mandado de segurança - ICMS - Importação de medicamento - Operação posterior à edição da EC nº 33/2001, a qual modificou o art. 155, § 2º, IX, “a” da CRFB para determinar a incidência do imposto a importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, a par de sua finalidade - Inaptidão da Lei Estadual n.º 11.011/01 para respaldar nova hipótese de incidência, pois posterior à LC n.º 114/2002 - Entendimento sedimentado pelo E. STF no julgamento do RE n.º 439796/PR - Inexistência de “constitucionalização superveniente” - Posterior julgamento do AgReg no RE nº 917.950 no qual a 2ª Turma do E. STF reconheceu a validade da lei estadual paulista - entendimento que possui efeitos inter partes, devendo prevalecer, por ora, a tese firmada em repercussão geral nos autos do RE 439.796 (tema 171) - afastamento da incidência do imposto que se impõe - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de concessão da ordem mantida - Apelação e reexame necessário desprovidos.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais: arts. 18; 24, “caput”, I e §§1º a 4º; 25, “caput”, e § 1º; 155, II, e § 2º, IX, “a”, da Carta Magna; bem como ao art. 34, §3º, do ADCT. Sustenta, em suma, que (a) “o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do ARE 933.069/SP, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, a validade da legislação paulista (Lei Estadual nº 11.001/201) editada após a vigência da EC 33/2001” (fl. 4, Doc. 10); (b) “o STF possui diversas decisões no sentido de que os Estados podem exercer a sua competência legislativa plena, enquanto não editada uma lei complementar nacional que disponha sobre normas gerais, inclusive para o ICMS” (fl. 10, Doc. 10); (c) “não se trata de ‘constitucionalização superveniente’ da Lei Estadual nº 11.001/01, já que esta, como exposto, é posterior à EC 33/2001, não sendo possível considerar-se que tenha nascido inconstitucional” (fl. 21, Doc. 10); e (d) a suposta inexigibilidade do ICMS-importação com base na Lei Estadual 11.001/01 de São Paulo somente ocorreria até o momento da edição da LC 114/2002, o que ensejaria a improcedência da ação tendo em vista que, no caso em apreço, trata-se de importação posterior à referida lei complementar.
    Em contrarrazões (Doc. 14), a parte recorrida alega, em suma, que (a) inexiste violação à Constituição Federal; (b) o requerente pretende a reapreciação dos fatos para reverter o acórdão recorrido, o que não é pertinente na via extraordinária; e (c) o entendimento do STF firmou-se pela impossibilidade de cobrança do ICMS com base em lei editada antes da LC 114/2002. 
    O Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF, ao fundamento de que o acórdão recorrido divergiu do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 171 (RE 439.761-RG) (Doc. 16).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo extremo. Dessa forma, passo à análise do mérito.
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem afirmou o seguinte (fl. 9, Doc. 6):
     ”Quanto ao Estado de São Paulo, porém, ocorreu justamente a situação descrita pelo Ministro JOAQUIM BARBOSA: de forma prematura, houve a edição da Lei Estadual nº 11.001/2001, a qual, modificando a Lei Estadual nº 6.374/89, passou a desde logo prever a incidência do ICMS a importações por contribuintes não-habituais independentemente da destinação dos bens. 
    Inequívoco que tal legislação foi editada antes que viesse ao mundo jurídico a Lei Complementar Federal nº 114/2002, como dito, disciplinadora das normas gerais sobre a nova modalidade de cobrança do ICMS, o que acarreta sua inconstitucionalidade, independentemente de se conformar ou não ao novo cenário estabelecido pela EC nº 33/2001, ante a impossibilidade de “constitucionalização superveniente”. 
    Nesse contexto, a Lei Estadual nº 11.001/2001 foi submetida à apreciação do Órgão Especial desta E. Corte, que declarou a inconstitucionalidade do seu artigo 1º, inciso VII, porque editada antes da Lei Complementar Federal nº 114/2002, violando o artigo 146, III, “a”, da CRFB”. 
    Verifica-se, portanto, que, ao assim decidir, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou tese no sentido de que “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 
    Outrossim, a Lei do Estado de São Paulo 11.001/2001 foi ratificada como válida pela Segunda Turma desta CORTE, no julgamento do RE 917.950-AgR/SP - a partir da vigência da Lei Complementar 114/2002 que regulamentou a Emenda Constitucional 33/2001, uma vez que a referida Lei Estadual teria sido editada durante a vigência da EC 33/2001. 
    A propósito, veja-se a ementa do referido julgado: 
    “Direito Constitucional e Direito Tributário. 2. ICMS Importação. Emenda Constitucional n. 33/2002. Lei Complementar n. 114/2002. 3. Leis estaduais anteriores à Lei Complementar e posteriores à Emenda Constitucional. Análise no plano da eficácia. Preservação da validade da legislação estadual. 4. Após a EC 33/2002, houve alteração da competência tributária relativa ao ICMS, a fim de ampliar o sujeito passivo tributário do ICMS-Importação. 5. A ausência de lei complementar federal não enseja a inconstitucionalidade de lei estadual editada por ente federativo após a EC 33/2002. Inibe apenas seus efeitos. 6. Ineficácia da legislação estadual até 17.12.2002 (data da vigência da Lei Complementar 114/2002). 7. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. para acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018) 
    No mesmo sentido: RE 1.063.250/SP, DJe de 2/2/2018 e RE 1.097.569/SP, DJe de 1º/2/2018, ambos de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; e ARE 933.069, Rel. Min. ROSA WEBER/SP, DJe de 29/11/2017. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança. 
    Custas pela impetrante. Sem honorários sucumbenciais. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente